Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CIÊNCIA. COBRANÇAS DO NOVO CREDOR INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Narrou cobranças indevidas por dívida já paga, que possuía junto ao Banco do Brasil, a qual foi cedida à Ativos S/A. Sustenta a existência de danos materiais e morais, bem como a existência de obrigações relativas ao seu score de crédito e ao cadastro positivo.
3. Impugnação à gratuidade de justiça formulada por Banco do Brasil. O autor comprovou fazer jus à benesse legal e o impugnante não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos alegados na impugnação. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ausência de fundamentação recursal suscitada por Ativos S/A. O autor/recorrente abordou e fundamentou adequadamente o seu descontentamento, descrevendo qual foi o desacerto da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A prova dos autos demonstra que a dívida original do autor era de R$ 465,76, vencida em 10/04/2007 (ID 19576763 – pág. 2); que a cessão de crédito ocorreu em 28/09/2009 (ID 19576795 – pág. 2); que o autor pagou ao Banco do Brasil o valor de R$ 600,31 em 05/05/2011 (ID 19576766 – pág. 1), ou seja, em data posterior à cessão do crédito pelo mesmo banco à requerida Ativos S/A; e que o autor sofreu diversas cobranças indevidas após o pagamento da dívida.
7. Nos termos do art. 292 do CC, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. No presente caso, não há provas de que o autor foi cientificado da cessão antes de efetuar o pagamento da dívida ao credor originário. Ao contrário, consta no ID 19576763 uma comunicação datada de 21/05/2019 e, no ID 19576764, outra notificação de 11/09/2019, ou seja, datas posteriores ao pagamento pelo autor.
8. Se o Banco do Brasil recebeu o valor mesmo após ter cedido o crédito, assumiu a responsabilidade perante a credora Ativos S/A, ficando o consumidor desobrigado, conforme art. 292 do CC.
9. Ao contrário do que alegam os recorridos, a dívida de cartão de crédito ora impugnada (contrato no 28553140) em nada se relacionada com aquela oriunda de empréstimo direto ao consumidor (contrato no 914044853), conforme extrato de ID 19576772.
10. As rés falharam na prestação de seus serviços. O Banco do Brasil, porque recebeu o crédito mesmo após a cessão à Ativos S/A, deixando de comunicar ao novo credor e, consequentemente, contribuindo para as cobranças indevida. E a Ativos S/A, porque efetuou a cobrança de valores já pagos pelo consumidor. Nesse caso, há responsabilidade objetiva e solidariedade entre ambas, conforme arts. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, do CDC, uma vez que não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade.
11. Dano moral configurado, pois o autor comprovou o pagamento do débito em 2011 e diversas cobranças indevidas desde então, até o ano de 2020, situação que foge do mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 é suficiente para punir os réus pelo defeito no serviço, compensar o autor pelos transtornos e prevenir novas práticas como a verificada, não importando em enriquecimento ilícito do autor.
12. Considerando que o cadastro positivo e o score de crédito são alimentados por várias fontes, não há prova de que apenas o débito impugnado tenha sido a causa determinante da redução do score do autor. Consequentemente, é equivocada a atribuição de responsabilidade às rés pela baixa pontuação e pelos supostos juros pagos a maior pelo autor em empréstimos contratados. Dano material não comprovado.
13. Não compete às rés diminuir ou aumentar o score dos consumidores, uma vez que a pontuação é oriunda de diversas fontes de informações, nos termos do art. 2o, IV, da Lei 12414/11. Cabível, apenas, a retirada de eventuais informações desabonadoras dos bancos de dados, relativamente ao débito ora impugnado.
14. De igual modo, não compete às rés inscreverem consumidores no cadastro positivo, uma vez que, com a vigência da Lei Complementar no 166/2019, o cadastro passou a ser automático, cabendo ao próprio consumidor contactar os gestores dos cadastros, a fim de confirmar sua inclusão e/ou, eventualmente, manifestar adesão.
15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e: a) Determinar que a ré ATIVOS S/A se abstenha de cobrar o autor pelo débito objeto destes autos, sob pena de multa de R$ 200,00 para cada ato contrário a esta determinação, até o limite de R$ 2.000,00; b) Determinar que a ré ATIVOS S/A exclua a anotação do débito impugnado dos bancos de dados que alimentam o cadastro positivo e o sistema de pontuação de score de crédito do autor, dando o débito por quitado, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 1.000,00; c) Condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais, atualizado pelo INPC a contar do arbitramento neste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).